Tribunal: TJSP
Processo: 0005074-55.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Legitimidade concorrente da parte vencedora e de seu advogado para reclamar os honorários sucumbenciais. Devedores beneficiados pela gratuidade processual. Melhoria da situação financeira reconhecida por terem eles logrado bloquear numerário do litigante vencido. Valor que por equidade só em parte podia ser revertido para satisfação da sucumbência. Aplicação analógica do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Legitimidade concorrente da parte vencedora e de seu advogado para reclamar os honorários sucumbenciais. Devedores beneficiados pela gratuidade processual. Melhoria da situação financeira reconhecida por terem eles logrado bloquear numerário do litigante vencido. Valor que por equidade só em parte podia ser revertido para satisfação da sucumbência. Aplicação analógica do artigo 98 § 3o do CPC. Recurso parcialmente provido.